Tribunal: TJDFT
Processo: 0727496-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727496-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: INOVENGE CONSTRUCOES LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos termos descritos na peça de entrada, compeliu o agravante a, nos autos do pedido de falência, depositar caução concernente aos honorários do administrador judicial, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), entendimento questionado nos autos por, em apertada síntese, afrontar o quanto disposto no art. 24, §§1° e 5°, da Lei n° 11.101/2005, na medida em que o montante ultrapassa o percentual legalmente permitido. Daí porque, entende o recorrente pela necessidade de imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, com sua reforma por ocasião do mérito, para que o valor da caução atenda aos parâmetros da legislação de regência. Juntados aos autos documentos e comprovante de preparo recursal. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, no bojo de pedido de falência, fixou caução relativo a honorários do administrador judicial, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Preliminarmente, convém destacar que a presente espécie recursal restou amplamente modificada quando da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, considerando que suas hipóteses de cabimento foram amplamente revistas pelo vigente regramento processual. Se, antes, admitia-se o cabimento dessa espécie para qualquer tipo de decisão interlocutória proferida pelos Juízos de primeira instância, bastando que se demonstrasse, em concreto, o preenchimento da fórmula genérica prevista no art. 522 da codificação pretérita, ou seja que se tratava de “decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação”, desde 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor a novel ordem processual civil, esta modalidade recursal passou a ser cabível, apenas, nas hipóteses taxativamente elencadas em lei, ex vi do art. 1.015 do novo diploma processual. Desde então, portanto, não se admite o apego ao agravo de instrumento se não demonstrado, pelo recorrente, que a questão submetida à apreciação do órgão julgador se enquadra dentre aquelas legalmente admitidas. Isso porque, sendo outra a matéria objeto de irresignação, caberá ao prejudicado submetê-la à apreciação da instância revisora em eventual recurso de apelação (CPC, art. 1.009, §1°), não se admitindo, desta forma, que o faça de imediato. Consoante esclarecem Marinoni, Arenhart e Mitidiero: Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum. (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2015, p. 946). Consoante já reconheceu esta Corte: (...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...) (Acórdão n.1100620, 07024870320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no PJe: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, o agravante justifica o cabimento de seu recurso na previsão estampada no art. 1.015. inc. XIII, do CPC, que admite o manejo da espécie recursal em situações expressamente referidas por Lei, todavia, não esclarece o recorrente qual o dispositivo legal que respalda o cabimento de seu recurso. A legislação de Falência e Recuperação Judicial, Lei n° 11.101/2005, com efeito, contém situações expressas em que a decisão do Juízo singular desafia agravo de instrumento, não se enquadrando dentre aquelas permitidas, a decisão que fixa os honorários do administrador judicial, daí porque o presente recurso não encontra fundamento legal e, por isso mesmo, não merece seguimento. Em idêntico sentido, a propósito, já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - À exceção das hipóteses taxativamente previstas no art. 1015 do CPC, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como um capítulo preliminar do recurso de Apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. 2 - A decisão interlocutória referente à remuneração do administrador judicial no processo de recuperação judicial é irrecorrível, mormente levando-se em conta que a Lei n.o 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, traz expressamente em seu texto as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento. Assim, o art. 17 prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra as decisões proferidas nas impugnações às habilitações de crédito; o art. 59, § 2o, prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra a decisão que conceder a recuperação judicial; e, por fim, o art. 100 prevê o cabimento do recurso contra a decisão que decreta a falência. A matéria trazida no presente recurso, desse modo, não desafia Agravo de Instrumento, nos termo da Lei n.o 11.101/2005 e, assim, não se enquadra no inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 3 - Ademais, a decisão agravada também não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil, o qual, por se tratar de rol taxativo, não admite interpretação extensiva. Agravo Interno desprovido. (Acórdão n.1071363, 07124498420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora